Tribunal: TJDFT
Processo: 0765651-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar à autora abono de permanência sobre a base de cálculo do terço constitucional de férias referente aos anos de 2016 e 2017. O recorrente alega, em síntese, que o art. 49 da Lei n. 10.887/2004 excluiu a incidência da contribuição previdenciária sobre o abono de permanência, circunstância que impede a equiparação do instituto às demais parcelas remuneratórias comuns e impossibilita sua inclusão na base de cálculo do terço de férias. Argumenta que a sentença viola a Súmula Vinculante 37 do STF.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo (ID 38914148). Contrarrazões apresentadas (ID 38914155).

3. A controvérsia consiste em avaliar se o valor referente ao abono de permanência deve integrar a base de cálculo do terço constitucional de férias da servidora pública.

4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).

5. Nesse passo, mostra-se devida a incidência da referida verba no cômputo do adicional de férias, que tem por base a remuneração do servidor. Precedente TJDFT: (Acórdão 1181786, 07176294720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Convém ressaltar que o adicional de férias é calculado com base na remuneração ou subsídio do servidor relativo ao mês em que as férias foram iniciadas. Observando a natureza remuneratória do abono de permanência, é certo que a quantia componha a base de cálculo do adicional de férias. Não há, no caso, qualquer violação à Súmula Vinculante 37 do STF.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor corrigido da condenação.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.